Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS. FUNDAMENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM ARGUMENTOS E PROVAS DO RECURSO. MERO INCONFORMISMO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há erro material a ser sanado quando a fundamentação do julgado está em consonância com as argumentações e os documentos apresentados no recurso.
3. O resultado do julgado, contrário à pretensão do recorrente, não configura contradição.
4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração rejeitados.